Tribunal: TJSP
Processo: 1030196-21.2019.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DENTISTA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. Impetrante impedida de tomar posse por já exercer cargo de perito criminal – cirurgiã dentista. Negativa fundada na LCE 207/79. Possibilidade de acumular legalmente dois cargos de profissional de saúde. Direito previsto no art. 37, XVI, "c" da Constituição Federal. Ocupantes de cargos da Superintendência

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DENTISTA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. Impetrante impedida de tomar posse por já exercer cargo de perito criminal – cirurgiã dentista. Negativa fundada na LCE 207/79. Possibilidade de acumular legalmente dois cargos de profissional de saúde. Direito previsto no art. 37, XVI, "c" da Constituição Federal. Ocupantes de cargos da Superintendência da Polícia Técnico-Científica deixaram de ser regidos pelo regime jurídico dos policiais e passaram a ser regidos pela LCE 756/94. Direito à posse reconhecido pelo impetrado.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1030196-21.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida CARLA MASSAOKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030196-21.2019.8.26.0405
2
Voto
13744
Reexame Necessário
1030196-21.2019.8.26.0405 LCA (digital)
Origem
Recorrente
1a Vara da Fazenda Pública de Osasco
Juizo Ex officio
Recorridos
Carla Massaoka e Município de Osasco
Juiz de Primeiro Grau
José Tadeu Picolo Zanoni
Decisão/Sentença
Relator
27/1/2020
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Vera Angrisani
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DENTISTA. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS. Impetrante impedida de tomar posse por já exercer
cargo de perito criminal cirurgiã dentista. Negativa fundada na
LCE 207/79. Possibilidade de acumular legalmente dois cargos de
profissional de saúde. Direito previsto no art. 37, XVI, “c” da
Constituição Federal. Ocupantes de cargos da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica deixaram de ser regidos pelo regime
jurídico dos policiais e passaram a ser regidos pela LCE 756/94.
Direito à posse reconhecido pelo impetrado.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário da sentença de fls. 142 que, em
mandado de segurança impetrado por CARLA MASSAOKA em face
do MUNICÍPIO DE OSASCO, concedeu a ordem a ordem para
assegurar que a impetrante possa tomar posse e cumular os cargos de
Perito Criminal e Cirurgião Dentista.
Parecer da d. PGJ, pelo desprovimento, fls. 390/395.
FUNDAMENTAÇÃO
O reexame não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030196-21.2019.8.26.0405
3
A impetrante prestou, em 2017, concurso público (Edital 01/2017) para
o cargo de Dentista no Município de Osasco, com carga horária de 20
horas semanais.
Foi aprovada e nomeada (fls. 85). Contudo, não pôde tomar posse sob
o seguinte fundamento (fls. 86):
Após análise da documentação entregue pela senhora,
nesta Divisão, constatamos a impossibilidade de
acúmulo do cargo que ora ocupa na Secretaria da
Segurança Pública do Estado de São Paulo, com o cargo
de Dentista (Diarista) nesta Prefeitura do Município de
Osasco.
A proibição de acumular, acima mencionada, consta da
Lei Complementar no 207 de 05/01/1979, em seus
artigos 6o; 7o e 12, e da Lei 10.291 de 26/11/1968, em
seus artigos 1o e 2o que anexamos.
A impetrante alega a possibilidade do acúmulo dos cargos de Perito
Criminal Cirurgião Dentista com o cargo de Dentista no Município de
Osasco, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição
Federal.
Afirma que ocupantes de cargos da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica deixaram de ser regidos pelo regime jurídico dos
policiais (LCE 207/79) e passaram a ser regidos pela LCE 756/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030196-21.2019.8.26.0405
4
O impetrado, em suas informações (fls. 134/137) disse não se opor ao
pedido.
Pois bem.
O acúmulo de cargos públicos é previsto no art. 37, XVI, da
Constituição Federal.
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou
científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais
de
saúde,
com
profissões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030196-21.2019.8.26.0405
5
regulamentadas;”
De outro lado, não se aplicam as incompatibilidades impostas pela LCE
207/79 aos membros da Polícia Civil, pois a Superintendência da
Polícia Técnico-Científica, instituída pela LCE 756/94, e regulamentada
pelo Decreto 42.847/98, expressamente desvincula seus integrantes
dos quadros da Polícia Civil.
Assim, não há óbice ao acúmulo de cargos, havendo compatibilidade
de horários, o que deverá ser aferido após a posse.
Nesse sentido:
Apelação no 1050947-86.2017.8.26.0053
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/06/2019
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à
cumulação de cargo de médico da Prefeitura e médico
legista.
Admissibilidade.
Constituição
Federal
que
autoriza a respectiva cumulação (art. 37, XVI, 'c').
Incompatibilidade de horários será aferida após a posse
da candidata e, caso constatado, caberá a ela escolher
em qual dos cargos permanecer. O art. 44 da LC no
207/1979, não foi recepcionado pela Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030196-21.2019.8.26.0405
6
Federal de 1988. No mais, o inciso III, do art. 44, da LCE
no 207/79, que prevê a exclusividade do serviço, não se
aplica aos médicos-legistas. Concessão da segurança
mantida. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL